Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES NOMINATIVOS. ENDOSSO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do art. 17 da Lei n. 7.357/85, os cheques nominativos, para que sejam transmitidos a terceiro, necessitam da presença do endosso, devendo ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, sendo que sua assinatura, ou de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída por chancela mecânica ou processo equivalente, na forma da legislação específica (art. 19 da Lei n. 7.357/85).
2. Se inexiste dos cheques o necessário endosso em favor da parte autora, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ação monitória é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.